Tribunal: TJDFT
Processo: 0738393-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO E MEIO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.

3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano e meio desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.